Tribunal: STF
Processo: AI 153833
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA:  Agravo de instrumento contra despacho, no Tribunal
"a  quo",  que  não  admite   o  recurso  extraordinário.  Âmbito  da
competência do relator, no Supremo Tribunal Federal, desse agravo.
          -  Tendo  sido  interposto  agravo  de  instrumento  contra
despacho que não admitiu o recurso extraordinário, compete ao relator
desse  agravo  reexaminar  a  admissibilidade,  ou  não,  do  recurso
extraordinário  em causa, para verificar,  nos termos do artigo 38 da
Lei  8.038/90,  se  e   ele,  ou  não,  manifestamente  intempestivo,
incabivel,  improcedente ou contrario  a súmula da  Corte. Se lhe der
provimento, nem por isso estara prejulgando o recurso extraordinário,
mas  apenas considerando  que, no  minimo, não  ocorre manifestamente
qualquer  das hipóteses acima referidas; caso contrario, e, portanto,
para  negar-lhe  provimento,  podera   faze-lo  pela  verificação  da
manifesta  ocorrencia  de  uma  dessas  hipóteses,  inclusive,  pois,
daquelas  que implicam necessariamente  o exame  do mérito da questão
constitucional posta no recurso extraordinário.
          -  Assim sendo, não há necessidade sequer de se examinar se
o  prolator,  no   Tribunal  "a  quo",  ao   não  admitir  o  recurso
extraordinário,  teria, ou  não, ultrapassado  o  âmbito do  juízo de
admissibilidade para o qual e ele competente.
          Agravo regimental a que se nega provimento.